Tribunal: TJSP
Processo: 1000919-35.2019.8.26.0283
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: REGIS RODRIGUES BONVICINO
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-15
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:
APELAÇÃO. Cobrança. Sentença de improcedência. Inconformismo da autora. Duplicata. Documentação juntada pela autora que se demonstrou insuficiente. Descumprimento do disposto nos arts. 373, I, do CPC. Sentença mantida. Recurso não provido.